Tribunal: TJBA
Processo: 8007588-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007588-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RODRIGO SANTOS PINHEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA QUE CONDENA O RÉU PELA PRÁTICA DE CRIME DESCRITO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, EM CARÁCTER SUBSIDIÁRIO, A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ROUBO TENTADO (ART. 14, INCISO II, DO CP) ALÉM DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESTARAM EVIDENCIADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS APTOS A ENSEJAR DECRETO DE CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Sentença que julgou procedente a proposta acusatória para condenar o Réu considerando-o incurso nas sanções do art. 157, §2°, incisos II e VII, do CP, fixando-lhe pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa (ID 89938153). II – Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA requerendo absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do fato com o reconhecimento de hipótese de simples tentativa (CP, art. 14, inciso II), bem assim o decote da qualificadora do emprego de arma branca, fixando-se a pena no mínimo legal, além da alteração de regime de cumprimento (ID 89938165). III - Materialidade demonstrada, de forma definitiva, através das peças que integram o Inquérito, a exemplo do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e respectivo Termo de Entrega/Restituição (ID 355347355, PJe 1º grau). A autoria, por sua vez, também restou confirmada pelo depoimento da vítima e testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão dos Denunciados, merecedores de fé tanto quanto os de quaisquer outras testemunhas, salvo, como é regra geral, venha a se demonstrar concreto e comprovado interesse pessoal na incriminação do réu, o que não se evidenciou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. Precedentes do STJ e STF. IV - Nos crimes contra o patrimônio a palavra do ofendido, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, mormente se harmônica com as demais provas dos autos. V - Inviabilidade de reconhecimento da alegação de crime meramente tentado. Como cediço, o roubo se consuma no instante em que, ainda quando por breve espaço de tempo, o agente se torna possuidor da res furtiva, não se mostrando necessário que haja posse tranquila, fora da esfera de vigilância da vítima, eis que adotada, no Direito Brasileiro, a teoria da apprehensio ou amotio. VI – Condenação de rigor. A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Para justificar a exacerbação o MM Juiz, relegando a peculiar condição de reincidente ostentada pelo Réu, considerou desfavoráveis, nessa primeira etapa da dosimetria, tão só as circunstâncias do crime, perpetrado em concurso de pessoas e com emprego de arma branca. Na fase subsequente, presente, de um lado, a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, do outro, a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do mesmo Diploma), eis que o Réu já foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0525577-12.2017.8.05.0001, por crime de igual natureza, o Magistrado procedeu à compensação, motivo pelo qual, com inegável acerto, manteve inalterada a basilar. Por último, ante o reconhecimento de duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma branca, estampadas nos incisos II e VII, § 2º, do art. 157 do Código Penal), fazendo uso de apenas uma delas, a reprimenda foi acrescida da fração de 1/3 (um terço), tornada, ao final, definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, na forma facultada pelo art. 33, §º 3º, do CP, e que ora se confirma. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo. VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8007588-98.2023.8.05.0001, provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante RODRIGO SANTOS PINHEIRO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.